Tribunal: TJSP
Processo: 1041926-51.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Inexistência de impedimento legal à delegação de atividade pública de poder de polícia à sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro -, entendimento este aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Inexistência de impedimento legal à delegação de atividade pública de poder de polícia à sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro -, entendimento este aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter infringente. Rejeitados os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041926-51.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
BRUNO EWERTON PASSOLONGO, é embargado TRANSERP EMPRESA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041926-51.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 14725
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041926-51.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: Ribeirão Preto
EMBARGANTE: Bruno Ewerton Passolongo
EMBARGADO: TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto
VOTO No 14770
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO. Inexistência de impedimento legal à delegação de
atividade pública de poder de polícia à sociedade de economia
mista, a teor do artigo 25, da Lei no 9.503/97 Código de Trânsito
Brasileiro -, entendimento este aplicável a todas as autuações
lavradas pela apelante. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade, ou erro material. Caráter infringente. Rejeitados os
embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 137/145, que deu provimento à apelação da TRANSERP, interposto
contra a sentença que julgou procedente a ação para declarar a nulidade do
auto de infração no F26752196, cancelando todas as penalidades dele
decorrente, inclusive a pontuação no prontuário do autor, mantendo a tutela
anteriormente concedida.
Em razões recursais o embargante alegou, em resumo, que
(i) a apelada é uma sociedade de economia mista e a delegação do poder de
polícia para imposição de penalidades é inadmissível; (ii) apresentou
jurisprudência; (iii) prequestiona a matéria debatida nos autos, visando sanar
as omissões e contradições existentes no acórdão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041926-51.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 14725
3
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição ou obscuridade existente no acórdão, que não ocorreram na
hipótese.
No tocante à legalidade da atuação da TRANSERP na
fiscalização (lavrar infrações, autuar, aplicar e cobrar multas) e
gerenciamento do trânsito em Ribeirão Preto, o v. acórdão embargado foi
suficientemente claro ao afirmar o seguinte:
A Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) possibilita,
em seu artigo 25, que os órgãos e entidades executivos do
Sistema Nacional de Trânsito celebrem convênio, delegando as
atividades previstas naquele Código, objetivando maior
eficiência e segurança aos usuários das vias terrestres. No
entanto, o comando normativo não determina que a entidade
convenente possua natureza de direito público, tampouco
estipula que a fiscalização e a autuação de infrações sejam
praticadas por agentes públicos.
É de se registrar, ainda, que o Município possui competência
para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, nos termos do artigo 30, incisos I
e II, da Constituição da República.
Via de consequência, caso considere conveniente e de acordo
com o interesse público, é possível que o Município efetive a
delegação da fiscalização do cumprimento das regras de
trânsito, até mesmo a entidades da Administração Indireta.
No caso em apreço, as atribuições da Empresa de Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A TRANSERP, sociedade de
economia mista integrante da Administração Indireta do citado
Município, são regulamentadas pela Lei Complementar
Municipal no 998/2000. De conseguinte, referida empresa
possui a natureza de entidade executiva de trânsito, a teor do
artigo 24, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro, atuando
no interesse da Municipalidade.
Nesse sentido, em caso análogo envolvendo a apelante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041926-51.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 14725
4
Desembargador
Ronaldo
Andrade,
na
Apelação
no
9001403-36.2010.8.26.0506, julgada em 08/10/2013, pela C. 3a
Câmara de Direito Público deste E. Tribunal, destacou que:
É notório que grande parte dos Estados e Municípios
delegaram a sociedades de economia mista, o poder de autuar
e sancionar a particulares e até a entes públicos que cometem
atos ilícitos ou se omitem no cumprimento de suas funções.
Assim sendo, não é possível negar a realidade e anular de um
momento para outro todos os autos de infração emitidos por
sociedades de economia mista as quais exercem uma
importante função social, especialmente em se tratando de
questões ambientais e de tráfego. Mormente quando, como no
caso em testilha, a sociedade de economia mista tem capital
exclusivo do ente público e foi criada com a finalidade
específica de administrar o trânsito da cidade.
O interesse público de possuir um órgão, ou no caso, entidade
regida pela lei de sociedade anônima, se sobrepõe ao fato de
se revestir sobre a forma de sociedade de economia mista, que
em tese pode obter de lucro, pois este reverteria para o próprio
município, pois único detentor do capital social de referida
sociedade.
Desse modo, não é possível afirmar que haja inconsistência no
reconhecimento da competência para lavratura e inflição de
sanções de trânsito por sociedades de economia mista.
Em suma, os embargos de declaração não comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição,
obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela
via dos embargos.

A motivação deduzida pela Turma Julgadora é suficiente e
bastante clara, não se ressentindo de omissão e/ou contradição.
As razões constantes do recurso apenas demonstram a
insatisfação do embargante com a decisão proferida pelo Órgão Colegiado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041926-51.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 14725
5
que não acolheu sua tese jurídica, sendo nítido que pretende a reforma da
decisão. Por fim, com relação ao prequestionamento, o
pronunciamento explícito da matéria é, na realidade, desnecessário, consoante
o entendimento adotado pelo STF, segundo o qual “é certo que tem entendido
este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde
que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda
Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ
01.08.2003).
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração.
MARCELO SEMER
Relator